Tribunal: TJSP
Processo: 2053901-48.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Mandado de Segurança. Pretendida nomeação em concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário, não operada por decisão do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão de impossibilidade orçamentária, superveniente e excepcional, acarretando necessária observância dos limites de despesa com pessoal. Ausência de nomeação a candidata classificada em rol de

Ementa:
Mandado de Segurança. Pretendida nomeação em concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário, não operada por decisão do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão de impossibilidade orçamentária, superveniente e excepcional, acarretando necessária observância dos limites de despesa com pessoal. Ausência de nomeação a candidata classificada em rol de vagas destinadas a provimento, por justificada e excepcional restrição orçamentária. Expectativa de direito que se consubstancia em direito subjetivo apenas quanto ao fim de evitar atos de arbitrariedade e preterimento indevido a candidato a cargo público. Circunstância de restrição orçamentária excepcionalíssima a justificar ausência de nomeação. Mera expectativa de direito quanto à nomeação, obstada por crise orçamentária superveniente, agravada, ainda, por surto pandêmico mundial. Responsabilidade fiscal preservada. Possibilidade reconhecida pelo e. Pretório Excelso. Precedentes fortes neste Eg. Órgão Especial, ademais. Voto divergente ao do eminente relator sorteado. Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000466322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2053901-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LAIS
MAGALHÃES PEREIRA, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A
SEGURANÇA. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.
VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS (COM
DECLARAÇÃO). FARÃO DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR OS EXMOS.
SRS. DES. RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO. IMPEDIDO O EXMO. SR.
DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES.
LUIS SOARES DE MELLO. SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. DR. JOÃO
THIERS FERNANDES LOBO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO, vencedor, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, vencido, LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 55.662
Mandado de Segurança no 2053901-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Impetrante: Laís Magalhães Pereira
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Mandado de Segurança. Pretendida nomeação em concurso
público para o cargo de Assistente Social Judiciário, não
operada por decisão do Exmo. Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em razão de impossibilidade
orçamentária,
superveniente
e
excepcional,
acarretando
necessária observância dos limites de despesa com pessoal.
Ausência de nomeação a candidata classificada em rol de vagas
destinadas a provimento, por justificada e excepcional restrição
orçamentária. Expectativa de direito que se consubstancia em
direito subjetivo apenas quanto ao fim de evitar atos de
arbitrariedade e preterimento indevido a candidato a cargo
público.
Circunstância
de
restrição
orçamentária
excepcionalíssima a justificar ausência de nomeação. Mera
expectativa de direito quanto à nomeação, obstada por crise
orçamentária superveniente, agravada, ainda, por surto
pandêmico mundial. Responsabilidade fiscal preservada.
Possibilidade reconhecida pelo e. Pretório Excelso. Precedentes
fortes neste Eg. Órgão Especial, ademais. Voto divergente ao
do eminente relator sorteado. Segurança denegada.
Visto.
Adoto o relatório constante do voto elaborado
pelo eminente relator sorteado, divergindo, todavia, de seu entendimento.
O e. relator sorteado, Des. Antônio Carlos
Malheiros, propõe a concessão da segurança para nomear a impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o cargo de Assistente Social Judiciário, para a à 47o Circunscrição
de Taubaté, após certame em que aprovada em 2o lugar para única
vaga, por entender ser injustificada a alegação de crise orçamentária,
com impacto sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, para não nomear
candidata aprovada a vaga criada por concurso público, propondo a
nomeação a posteriori, em momento oportuno.
Ouso divergir do voto do e. relator sorteado,
entretanto.
Data venia e respeitosamente.
Verdade que a impetrante logrou êxito em
classificação inclusa nas vagas ofertadas, apresentando expectativa de
direito quanto à nomeação e direito subjetivo relativamente à prática de
arbitrariedades ou preterimento indevido de sua classificação no
concurso.
Entrementes, tal condição não lhe assegura
direito líquido e certo, in casu.
A respeito, ensina a doutrina que “se o edital do
concurso previu determinado número de vagas, a Administração fica
vinculada a seu provimento, em virtude da presumida necessidade para
o desempenho das respectivas funções. Assim, deve assegurar-se a
todos os aprovados dentro do referido número de vagas direito subjetivo
à nomeação” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manuel de Direito
Administrativo, 31a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
419).
Ocorre
que
situações
excepcionalíssimas
podem, efetivamente, justificar soluções diferenciadas que prejudiquem,
enfim, a nomeação.
A respeito, leciona a mencionada doutrina que
“A recusa em nomear candidatos aprovados só se caracteriza como lícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aduziu a Corte
em virtude de situação excepcional, passível de
expressa fundamentação do órgão administrativo.” (CARVALHO FILHO,
José dos Santos, op. cit, p. 419).
Afinal, este exatamente o entendimento firmado
pelo e. Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
PREVISÃO
DE
VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS
CANDIDATOS
APROVADOS.
I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro
do prazo de validade do concurso, a Administração
poderá escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria
nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a
constituir um direito do concursando aprovado e,
dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número
específico de vagas, o ato da Administração que
declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração
Pública exige o respeito incondicional às regras do
edital, inclusive quanto à previsão das vagas do
concurso público. Isso igualmente decorre de um
necessário e incondicional respeito à segurança
jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se,
aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio
de proteção à confiança. Quando a Administração
torna público um edital de concurso, convocando
todos os cidadãos a participarem de seleção para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenchimento de determinadas vagas no serviço
público, ela impreterivelmente gera uma expectativa
quanto ao seu comportamento segundo as regras
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que
decidem se inscrever e participar do certame público
depositam sua confiança no Estado administrador,
que deve atuar de forma responsável quanto às
normas do edital e observar o princípio da segurança
jurídica como guia de comportamento. Isso quer
dizer, em outros termos, que o comportamento da
Administração Pública no decorrer do concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido
objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à
confiança nela depositada por todos os cidadãos. III.
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem
a obrigação de nomear os aprovados dentro do
número de vagas previsto no edital, deve-se levar em
consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções
diferenciadas, devidamente motivadas de acordo
com o interesse público. Não se pode ignorar que
determinadas situações excepcionais podem exigir a
recusa da Administração Pública de nomear novos
servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não
cumprimento do dever de nomeação por parte da
Administração Pública, é necessário que a situação
justificadora
seja
dotada
das
seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital
do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação
deve
ser
determinada
por
circunstâncias
extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação
do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extremamente
graves,
implicando
onerosidade
excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de
cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de
não cumprimento do dever de nomeação deve ser
extremamente
necessária,
de
forma
que
a
Administração somente pode adotar tal medida
quando absolutamente não existirem outros meios
menos
gravosos
para
lidar
com
a
situação
excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa
de nomear candidato aprovado dentro do número de
vagas deve ser devidamente motivada e, dessa
forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV.
FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que
atesta a existência de um direito subjetivo à
nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a
força normativa do princípio do concurso público, que
vincula diretamente a Administração. É preciso
reconhecer
que
a
efetividade
da
exigência
constitucional do concurso público, como uma
incomensurável conquista da cidadania no Brasil,
permanece condicionada à observância, pelo Poder
Público, de normas de organização e procedimento e,
principalmente, de garantias fundamentais que
possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O
reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação
deve
passar
a
impor
limites
à
atuação da
Administração Pública e dela exigir o estrito
cumprimento das normas que regem os certames,
com especial observância dos deveres de boa-fé e
incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O
princípio
constitucional
do concurso público é
fortalecido quando o Poder Público assegura e
observa as garantias fundamentais que viabilizam a
efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de
publicidade,
isonomia,
transparência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação
representa também uma garantia fundamental da
plena efetividade do princípio do concurso público. V.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, j. aos 10.ago.2011,
REPERCUSSÃO
GERAL

MÉRITO,
publ.03.out.2011).
Enfim
O direito subjetivo do candidato se reconhece a
fim de evitar-se arbitrariedades que lhe possam afetar a nomeação em
concurso público de forma a preterir o candidato aprovado e
classificado dentro do rol de vagas disponibilizadas.
Não é o caso, porém, de arbitrariedade
desarrazoada.
A justificativa para ausência de nomeação do
impetrante, consoante informado pelo Exmo. Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, f. 111/122, é a de que “Das 132 vagas,
foram preenchidas apenas 66. Dessas, 14 nomeações se deram em
dezembro de 2019 e 22, em março de 2020, depois da comunicação feita
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SP) quanto a ter sido atingido o
limite prudencial e, portanto, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJSP) já se encontrava sob o manto dos impedimentos previstos no art.
22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.”.
Aponta-se severo risco orçamentário, que lamentavelmente obsta o incremento de despesas neste
momento.Colaciona-se ainda, às informações, todo o lastro documental
a comprovar o quadro superveniente de restrição orçamentária, a
operar necessário ajuste a fim de conter gastos públicos e manter-se de
acordo à legislação da responsabilidade orçamentária, destacando-se,
por fim, o contingenciamento imprevisível e inédito decorrente da crise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pandêmica mundial de COVID-19, a agravar todo o cenário que já
demandava a excepcional medida de Impedimento às nomeações, f.
123/142.
Justificada, enfim, a restrição orçamentária já
gravosa, a demandar prudência à imposição de gastos públicos, verifica-
se excepcionalmente fundamentada a decisão pela não nomeação.
Entendimento
esposado,
ademais,
pelo
e.
Supremo Tribunal Federal, quanto ao critério orçamentário:
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM
EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRECEDENTES. 1. À luz da tese assentada ao julgamento
do recurso extraordinário paradigmático no 837.311,
oportunidade em que examinado o tema no 784 da
repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de
reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em
direito subjetivo se, no prazo de validade do certame,
demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição
arbitrária e imotivada. 2. Atuação administrativa
orientada por restrições na execução orçamentária
não se assimila a preterição arbitrária e imotivada.
3. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é
inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o
mandado de segurança não constitui via própria para a
solução de controvérsia de natureza fática, como a que
emerge do confronto das informações da autoridade
impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes
desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não
provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa.”. (RMS 36779 AgR,
Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, j. aos
20.mar.2020, grifo nosso).
De rigor, portanto, a denegação da segurança.
Assim,
ademais,
o
entendimento
jurisprudencial desta e. Corte: (MS no 2144072-56.2017.8.26.0000, Rel.
Des.
Ricardo
Anafe,
m.v.,
j.
aos
08.nov.17;
MS
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0038748-14.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alex Zilenovski, m.v., j. aos
08.nov.17; MS no 0005507-78.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de
Arruda. m.v., j. aos 08.mai.19; MS no 0008953-89.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Beretta da Silveira,
m.v.
j. aos 15.mai.19; e
MS no
0014284-52.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Bueno, m.v. j. aos
14.08.19).
Donde inviabilizada a concessão do presente
writ.
Por todos esses fundamentos, ausente direito
líquido e certo, deve ser mantida a decisão do Exmo. Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deixou de nomear a
impetrante ao cargo de Assistente Social Judiciário, por justificada
impossibilidade orçamentária.
É por isso que meu voto respeitosamente
diverge daquele ofertado pelo e. relator sorteado, Des. Antônio Carlos
Malheiros, denegando a segurança.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.048
Mandado de Segurança Cível no 2053901-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Lais Magalhães Pereira
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
do
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois, aprovado em 2 lugar, o cargo de assistente
social para a à 47o Circunscrição de Taubaté, no
concurso público para provimento de cargos de
ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a
data da presente impetração não foi nomeada,
dentro do prazo de validade do concurso.
A inicial vem acompanhada dos
documentos.
A
liminar
foi
indeferida
(fls.109), sobrevieram as informações da d.
autoridade impetrada (fls.114/122).
A
douta
Procuradoria-Geral
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça opinou pela denegação da segurança
(fls.145/152).
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
No
entanto,
a
atual
situação
mundial advinda pela pandemia decretada, atingiu,
também, a rotina ordinária desta Corte, inviabilizando, de imediato, a posse da impetrante, que deverá aguardar o
reestabelecimento das atividades normais, para sua
posse.
Isto
posto,pelo
voto
concedo
a
ordem, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.306
Mandado de Segurança Cível no 2053901-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Lais Magalhães Pereira
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois,
aprovado
em
2a
colocação
na
47a
Circunscrição Judiciária de Taubaté, no concurso
público para provimento de cargos de ASSISTENTE
SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a data da
presente impetração não foi nomeada, dentro do
prazo de validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
No
entanto,
a
atual
situação
mundial advinda pela pandemia decretada, atingiu,
também, a rotina ordinária desta Corte, inviabilizando, de imediato, a posse da impetrante, que deverá aguardar o
reestabelecimento das atividades normais, para sua
posse.
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem, com observação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois,
aprovado
em
2a
colocação
na
47a
Circunscrição Judiciária de Taubaté, no concurso
público para provimento de cargos de ASSISTENTE
SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a data da
presente impetração não foi nomeada, dentro do
prazo de validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
No
entanto,
a
atual
situação
mundial advinda pela pandemia decretada, atingiu,
também,
a
rotina
ordinária
desta
Corte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviabilizando, de imediato, a posse da impetrante, que deverá aguardar o
reestabelecimento das atividades normais, para sua
posse.
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem, com observação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.026 -DEC
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2053901-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTE: LAIS MAGALHÃES PEREIRA
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, visando a garantir a nomeação do
impetrante como Assistente Social Judiciário decorrente de
sua
aprovação
em
concurso
público,
alegando
a
impetrante, em síntese, violação a direito subjetivo líquido
e certo, pois que fora aprovada em 2o lugar no certame
para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO para a
47o Circunscrição de Taubaté, sendo que até a data da
presente impetração não foi nomeada, dentro do prazo de
validade do concurso.
O
eminente
Relator,
Desembargador
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, concedeu a segurança,
observando que “No entanto, a atual situação mundial
advinda pela pandemia decretada, atingiu, também,
a rotina ordinária desta Corte, inviabilizando, de
imediato, a posse da impetrante, que deverá
aguardar
o
reestabelecimento
das
atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normais, para sua posse.”.
Com a devida vênia ao nobre Relator, a
ordem há que ser denegada.
Isto porque, a presente concessão se faz
com
efeitos
futuros,
pós
pandemia,
situação
que
evidentemente é indeterminada e indeterminável até pelos
cientistas que se debatem tentando encontrar respostas sobre
o “Novo Coronavírus”. Com efeito, a previsão do final da
pandemia no Brasil (quicá no mundo) é incerta e, consoante
estudiosos sobre o tema, depende de vários fatores, v.g., “Os
próprios pesquisadores que fazem as análises alertam que elas devem ser
vistas com reservas, pois inúmeras outras variáveis não previstas no modelo
podem influenciar o prolongamento ou não da pandemia, como fatores
demográficos específicos de cada país, a suspeita de que a mesma pessoa
possa se infectar mais de uma vez e variações no grau de adesão a medidas
de isolamento social, entre outras....”1.
Disso resulta não se poder afirmar quando se
dará “o reestabelecimento das atividades normais”,
conditio sine qua non para que a impetrante tenha seu
direito líquido e certo exercido plenamente; resulta também a
conclusão de que a prestação jurisdicional está sendo
entregue como um cheque em branco, sem data para saque e
o que é pior, sem a assinatura da d. autoridade impetrada a
quem caberia avaliar a conveniência da nomeação, na
medida em que, por Provimento publicado no Diário Oficial
Eletrônico de 02 de abril de 2020, o Tribunal de Justiça do
1 In https://noticias.uol.com.br/colunas/diogo-schelp/2020/04/28/universidade-preve-fim-da-
pandemia-no-brasil-no-inicio-de-julho.htm?cmpid=

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo editou o Plano de Contingenciamento de
despesas, no âmbito do Poder Judiciário, com o objetivo de
promover ações que reduzam gastos públicos e resultem em
economia para a Instituição, determinando a adoção das
medidas abaixo, dentre outras a serem recebidas, propostas,
estudadas e implantadas, inicialmente a partir de 1o de abril
até 30 de junho de 2020, dentre as quais estão a: “...XIX.
Suspensão,
já
determinada,
de
nomeações
de
novos
servidores.” e “XX. Vedação quanto à abertura de concursos e
suspensão daqueles em curso...”.
Certo é que o final da pandemia do COVID-19
não terá o condão de equilibrar as finanças do país e do
Estado de São Paulo, em menos de ano e meio como afirmam
os especialistas de plantão e, ao cabo desse prazo, também
indefinido, retornaremos ao status quo ante de uma economia
que já era caótica, espremida pelos limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Por tais razões é que, a meu aviso, a denegação
da ordem é de rigor.
Mas não é só.
A concessão da segurança com efeitos futuros
não é admitida pela jurisprudência pátria, consoante se pode
verificar dos seguintes julgados:
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COM PEDIDO DE LIMINAR
CARÊNCIA DA AÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO MS CONTRA LEI EM TESE E INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO
PARA CONCESSÃO DE TUTELA JURISDICIONAL COM EFEITOS NORMATIVOS FUTUROS
- PRELIMINARES REJEITADAS - ICMS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE
PROPRIEDADES DO AUTOR EM ESTADOS DISTINTOS
COBRANÇA DEVIDA -
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE RECURSOS PROVIDOS
(TJMS Apel 0801110-94.2019.8.12.0011, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1a
Câmara Cível, j. 05/02/2020, DJ 07/02/2020)”;

“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO
TRIBUTÁRIO
APREENSÃO DE MERCADORIA
POSSIBILIDADE
CONTRIBUINTE
OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO
INFRAÇÃO MATERIAL
INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 323
DO STF CONCESSÃO PARA EFEITOS FUTUROS IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO

SENTENÇA
RETIFICADA. (RN
0015167-05.2010.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara de Direito
Público e Coletivo, j.12/08/2014, DJ 21/08/2014)”;

Do que não destoa o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
ALVARÁ
DE
FUNCIONAMENTO.
RENOVAÇÃO.
OUTORGA
ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. SEGURANÇA
DENEGADA.
NÃO
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
ABUSIVIDADE
DO
ATO
PERPETRADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA COM
EFEITOS FUTUROS. 1. A SUBMISSÃO DA CONCESSÃO DO
ALVARÁ
DE
FUNCIONAMENTO
DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL AO PRÉVIO PAGAMENTO DA OUTORGA ONEROSA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALTERAÇÃO DE USO FERE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE,
POIS É FACULTADA À ADMINISTRAÇÃO A COBRANÇA DESTA
TAXA, PELOS MEIOS CABÍVEIS. 2. NÃO PODE A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ESQUIVAR-SE DE PERMITIR À IMPETRANTE O DIREITO
DE EXERCER A ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL,
CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO NO ARTIGO 5o, INCISO
XIII E ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, SUJEITANDO-A AO PAGAMENTO DE UMA
QUANTIA CUJO MONTANTE E LEGALIDADE PODERÃO SER
DISCUTIDOS E COBRADOS POR MEIOS PRÓPRIOS PARA TANTO. 3.
IN CASU, NÃO HÁ PORQUE SE CONCEDER A SEGURANÇA PARA
DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES EM FAVOR DA
IMPETRANTE, POIS, ALÉM NÃO HAVEREM SIDO INDICADOS
QUAIS SERIAM TAIS DOCUMENTOS, INEXISTEM PROVAS DE QUE
HAJA
A
ADMINISTRAÇÃO
INJUSTAMENTE
SE
NEGADO
A
FORNECÊ-LOS. 4. INCABÍVEL A CONCESSÃO DO WRIT COM
EFEITOS FUTUROS, HAJA VISTA O NÃO ADVENTO, NO PLANO
CONCRETO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DA
IMPETRANTE
E,
VIA
DE
CONSEQÜÊNCIA,
PELA
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
ATO
PRATICADO
PELA
AUTORIDADE
PÚBLICA, COMISSIVO OU OMISSIVO, PASSÍVEL DE SER
CORRIGIDO PELO MANDAMUS. 5. NEGOU-SE PROVIMENTO AOS
APELOS E AO REEXAME NECESSÁRIO. (STJ, AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 4.149 - DF (2011/0066951-0), j. em 23
de maio de 2012).
Por tais razões, pelo meu voto, denego a
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XAVIER DE AQUINO
DESEMBARGADOR DECANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.406
Mandado de Segurança Cível no 2053901-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Lais Magalhães Pereira
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Mandado de segurança.
Impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo – Concurso público
para provimento do cargo de Assistente Social
Judiciário Candidata aprovada dentro do número de
vagas previsto no Edital Prazo de validade expirado
Ausência de nomeação Situação excepcionalíssima
concretamente demonstrada
Limite prudencial
imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal Somente
a Administração Pública poderá decidir o momento
conveniente de realização do concurso público e o
contingente de pessoas que estará capacitada a
contratar, para que os serviços públicos continuem
sendo prestados, em atenção ao princípio da eficiência
Segurança denegada.
Denega-se a ordem.
1. Ex ante, cumpre destacar a adoção do relatório elaborado,
bem como a excelência do voto do eminente Relator Desembargador Antonio
Carlos Malheiros, mas por convencimento, ouso divergir.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magalhães Pereira contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, deduzindo, em resumo, que a despeito de sua aprovação (2o
lugar) dentro do número total de vagas disponibilizado para o cargo de
Assistente Social Judiciário, a autoridade impetrada não realizou a sua
nomeação. Postula a concessão de liminar e procedência do writ, a fim de
determinar à autoridade dita coatora que proceda à sua imediata nomeação e
posse.
O Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 598.099, em sede de repercussão geral, fixou tese
no sentido de ser direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de
vagas, a sua regular nomeação, com a indicação, entretanto, de que
determinadas situações excepcionais, devidamente justificadas, podem exigir
a recusa da Administração Pública em nomear novos servidores.
Nesse diapasão, somente em condições excepcionalíssimas,
devidamente motivadas de acordo com o interesse público, admite-se o não
cumprimento do dever de nomeação pela Administração Pública:
superveniência de fato ensejador da excepcionalidade (posterior à publicação
do edital); imprevisibilidade à época do edital; gravidade dos acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis à época do edital; e, necessidade da medida, se
inexistirem outros meios menos gravosos.
Assim, in casu, mostra-se devidamente motivada pelo Poder
Público a excepcionalidade da situação fundada nas características fixadas
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Com efeito, se
houver sido alcançado o limite prudencial de dispêndios com folha de pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim declarado este fato pelos órgãos de controle interno e externo
respectivos da Administração, em razão do que dispõe o artigo 22, parágrafo
único, inciso IV, da Lei Complementar no 101/2000, fica vedado ao Poder
Público o “provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança”.
Nesse aspecto, conforme informado pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, “o quadro
orçamentário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no início de
março de 2020 inviabilizou a nomeação de todos os aprovados no
Concurso para o cargo de Assistente Social Judiciário” (fl. 116).
Consta, ainda, das informações prestadas pela autoridade
impetrada, in verbis:
“Conforme demonstram os Relatórios de Gestão
Fiscal deste Tribunal (ANEXO 01), no 1o
Quadrimestre de 2019, a Corte já havia atingido o
limite de alerta previsto no art. 59 §1o, II, da Lei
Complementar 101/20001 , correspondente a
5,36%. Àquela época, as despesas com pessoal
somavam 5,53% dos 6% permitidos (art. 20, II,
“b” da lei). Porém, no 2o Quadrimestre de 2019,
atingiu 5,87%, ultrapassando também o limite
prudencial previsto no parágrafo único do art. 22
da Lei de Responsabilidade Fiscal, correspondente
a 5,65%2 . No 3o Quadrimestre de 2019, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das medidas restritivas de gastos com pessoal
adotadas por esta Corte Bandeirante, o índice foi
reduzido para 5,76%.
Em razão da redução das despesas com pessoal, da
modulação dos efeitos da nova metodologia de
cálculo da RCL adotada pelo TCE/SP (ANEXO
02) e das perspectivas de melhoria econômica do
país, no final de 2019, autorizou-se a nomeação de
14
assistentes
sociais,
diante
da
iminente
necessidade das Comarcas.
(...)
Daí a decisão proferida por esta Presidência,
disponível no DJE de 03.03.2020, para esclarecer
em detalhes as excepcionalíssimas circunstâncias
que impediam a nomeação de todos os aprovados
no concurso de Assistente Social. Confira-se:
“Em que pese a relevância da atuação dos
assistentes sociais no âmbito do Judiciário, bem
como a situação de necessidade em muitas
comarcas, o atual quadro orçamentário do
Tribunal de Justiça de São Paulo torna inviável a
nomeação de todos os aprovados no último
concurso. Não apenas restou déficit orçamentário
de 2019, ainda não objeto de suplementação, como
o
próprio
orçamento
para
2020
mostra-se
insuficiente para o nível de despesas previstas.
Além disso, a determinação de aplicação de nova
forma de cálculo do teto de despesas estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modulação feita pelo Tribunal de Contas do
Estado, somada às projeções de despesas para os
próximos anos tornam imperiosa a adoção de
restrições para reequilíbrio a longo prazo, o que
vai muito além de uma análise apenas pontual num
único mês, sujeito a sazonalidade. Nesse quadro,
em que pese o fato de haver vagas colocadas em
concurso que não foram providas, apesar da
proximidade de expiração do certame não é
possível a nomeação de todos os candidatos
aprovados nas vagas, dado impacto financeiro
resultante” (ANEXO 03).” (fl. 116/118).
De outro lado, quanto ao limite prudencial, importa notar
que o TCE aprovou Deliberação modulando os efeitos a fim de que “os entes
públicos que tenham extrapolado os limites de gastos com pessoal por
conta única e exclusiva da contabilização do FUNDEB retido, para fins de
cálculo da Receita Corrente Líquida, deverão reduzir os excessos
decorrentes aos limites previstos na lei, no prazo de 02 (dois) exercícios, a
contar de 2020, na proporção de 50% por exercício” (art. 1o), sendo certo
que mesmo após três meses de trabalho remoto, o Tribunal de Justiça de São
Paulo continua no limite prudencial.
Ora, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 101/20002) prevê a observância ao limite de despesa (limite prudencial)
com pessoal ativo e inativo, de forma que a autoridade impetrada, tendo em
vista a necessidade de obediência à LRF, não poderia adotar outra conduta
senão a não nomeação do candidato, ainda que aprovado dentro do número de
vagas.
Não se olvida da necessidade de planejamento estatal para a
2 “Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. (...) § 2o As
disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. § 3o Nas referências: I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
estão compreendidos: a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de
Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público; b) as respectivas administrações diretas, fundos,
autarquias, fundações e empresas estatais dependentes; (...) Art. 19. Para os fins do disposto
no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e
em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir
discriminados: (...) II - Estados: 60% (sessenta por cento); (...) Art. 20. A repartição dos limites
globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: I - na esfera federal: (...) c) 40,9%
(quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por cento)
para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da
Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à média
das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida,
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei
Complementar; (...) II - na esfera estadual: a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas do Estado; b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 49% (quarenta e nove por
cento) para o Executivo; (...) ”(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de concurso público, com o cumprimento de diversas etapas prévias
à publicação do edital a fim de se apurar a existência de vagas devidamente
instituídas por lei; a real necessidade de novos servidores em razão da
demanda de serviços; demonstrativo de estimativa de impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que iniciar a execução e nos dois subsequentes (art.
16, I, da LRF); demonstração da origem dos recursos para o custeio (art. 17,
§1o, da LRF); comprovação de compatibilidade com a LDO e de adequação
orçamentário-financeira (dotação na LOA e disponibilidade financeira); prévia
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes (art. 169, §1o, I, da CF/88), dentre
outros requisitos; todavia, no transcorrer da execução do concurso público, o
aumento do percentual da despesa com pessoal em relação à receita corrente
líquida pode decorrer de eventos que podem escapar da análise prévia feita
pela autoridade competente, caso dos autos.
A propósito, em caso análogo, este Colendo Órgão
Especial, em recentíssimo julgado, assim decidiu:
“Mandado de Segurança visando à nomeação ao
cargo de Assistente Social Judiciária do Tribunal
de Justiça de São Paulo. Circunstâncias excepcionais que inviabilizam a pretendida
nomeação, conforme ressalva feita no RE no
598.099/MS. Ausência de direito subjetivo à
nomeação, que se realizada poderia enquadrar a
situação além do limite prudencial, consoante
previsto no art. 22, parágrafo único, inciso IV, da
LRF. Ilegalidade ou abuso de poder inexistentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segurança denegada.” (Mandado de Segurança no
2049679-37.2020.8.26.0000, Rel. Des. Soares Levada, j.
04/06/2020, v.u).
Nesse contexto, a interpretação adequada é aquela que
obriga o Poder Público a realizar a nomeação dos concursados aprovados,
dentro do número de vagas oferecido no edital, exceto quando o Poder ou
Órgão nomeante encontrar-se comprovadamente com as despesas com pessoal
acima dos limites prudencial e máximo. Nesta hipótese, a nomeação restará
vedada enquanto persistir o quadro fiscal precário, viabilizando, assim, a
interrupção do crescimento das despesas com pessoal, para evitar o
comprometimento dos orçamentos futuros e a inviabilização das novas
gestões públicas.
De outro lado, somente a Administração Pública poderá
decidir o momento conveniente de realização de novos concursos e o
contingente de pessoas que estará capacitada a contratar, para que os serviços
públicos continuem sendo prestados, em atenção ao princípio da eficiência,
sob pena de engessamento da Administração.
E, como bem anotou o d. Subprocurador Geral de Justiça,
em seu parecer de fl. 152/153, in verbis:
“Não se trata de simples questão orçamentária
alegada como empecilho à nomeação, mas, alcance
do limite prudencial da Lei de Responsabilidade
Fiscal em virtude de nova metodologia de cálculo
do Tribunal de Contas, no ano de 2019, a impactar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
severamente o cômputo dos gastos respectivos.
Eventual omissão ou postura contrária poderiam
ensejar violação à Constituição e à Lei de
Responsabilidade
Fiscal
e,
por
conseguinte,
responsabilização.
Por derradeiro, vale destacar que em virtude das
dificuldades ocasionadas pelos efeitos do novo
coronavírus, a Covid-19, e no intuito de redução de
gastos, foi instituído o Plano de Contingenciamento
de Despesas no âmbito do Poder Judiciário, o que
também está a inviabilizar novas nomeações (fls.
139/142).”
Portanto, outra não é a solução senão a denegação da
segurança diante da situação excepcionalíssima demonstrada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo a justificar a não nomeação da impetrante.

2. À vista do exposto, pelo meu voto, denego a segurança
nos termos suso alinhavados.
Ricardo Anafe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
111742F8
10
13
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
111BFFF8
14
19
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
1147559A
20
25
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
11501714
26
34
Declarações de
Votos
RICARDO MAIR ANAFE
113E00B3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2053901-48.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.